Tribunal: TJSP
Processo: 1008528-40.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Atraso na entrega do imóvel – Inadimplemento comprovado – Cláusula de tolerância válida – Súmula 164 do TJSP – Dano moral – Ato ilícito existente – Dever de indenizar – Dano material – Configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008528-40.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante VINICIUS
CORDEIRO DO VALLE JOAQUIM, é apelado TECNISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-40.2016.8.26.0068 -Voto no 5195
2
APELANTE
VINICIUS CORDEIRO DO VALLE JOAQUIM
APELADOS
TECNISA S/A
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
ORIGEM
3a VARA CÍVEL DE BARUERI
Voto no 5195
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
Atraso na entrega do imóvel

Inadimplemento comprovado
Cláusula de tolerância
válida Súmula 164 do TJSP Dano moral Ato ilícito
existente
Dever de indenizar
Dano material

Configurado RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 282/285, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação, condenando o requerente ao
pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

Inconformado, recorre o autor buscando a reforma do
julgado hostilizado, batendo-se, em resumo: a) atraso na entrega do imóvel
diante da ineficácia da cláusula de tolerância; b) existência de danos
material e moral que devem ser indenizados.
O recurso foi regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-40.2016.8.26.0068 -Voto no 5195
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2 Foi avençada a entrega do bem imóvel para abril
de 2014, com prazo de tolerância válido1 de 180 dias. O certificado de
conclusão de obras (habite-se) se deu em 28/10/2014, restando
comprovado nos autos que as chaves foram entregues somente em 06 de
março de 2015.
A alegação da requerida é de que não estava obrigada
à entrega das chaves senão após a quitação integral, que ocorreu em 02 de
janeiro de 2015.
Não há qualquer circunstância que afete a eficácia da
cláusula de tolerância, que não estava subordinada a condição ou termo.
Porém, mesmo considerada a validade e eficácia da
cláusula de tolerância, bem como a data de quitação integral do débito,
constata-se que houve atraso na entrega.
Isso porque a simples emissão do habite-se não
importa em entrega do imóvel conforme sumulado por este Tribunal:
Súmula 160: A expedição do habite-se, quando não coincidir
com a imediata disponibilização física do imóvel ao
promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída
à vendedora.
Contudo, no caso concreto é de se observar que o
1 Súmula 164 do TJSP - É valido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta dias,
para entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-40.2016.8.26.0068 -Voto no 5195
4
contrato previa em sua cláusula 13 que a entrega do imóvel somente se
daria após a quitação e que as chaves estariam disponíveis 10 dias
contados da vistoria, que já havia sido realizada em 28 de outubro de 2014.
Destarte, tendo sido quitada a unidade em 02 de
janeiro de 2015, a considerar ainda o válido e eficaz o prazo de tolerância, e
ter ocorrido a entrega do bem posterior a este prazo, de rigor concluir que a
requerida se encontrava em mora, não sendo esta purgada pela
expedição do habite-se.
O dano material correspondente aos lucros cessantes
pelo atraso de dois meses na entrega do imóvel é devido no patamar de
0,5% sobre o valor do imóvel, como tem sido fixado por esta Câmara.
Com relação ao dano moral observa-se que a questão
ultrapassou o mero descumprimento contratual, visto que a postergação da
solução do contrato estendeu-se além do previsto.
A impossibilidade de correta utilização do imóvel que
estava sendo adquirido pelo autor gerou frustração que extrapola aquilo que
se pode conceber como aceitável dentro do convívio social, ou seja, supera
o piso de inconvenientes que o homem médio está exposto no dia-a-dia.
Trata-se, pois, daquele dano que resulta in re ipsa, ou seja, “exsurge da
situação, sendo, pois, a reparação fixada pelo juiz, independentemente de
prova efetiva do prejuízo".
Preenchidos,
pois,
os
requisitos
essenciais
à
responsabilização da ré pelo dano moral causado aos autores, passa-se à
análise do quantum fixado por reparação.
Não há critérios exatos para se estabelecer o pretium
doloris. A doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-40.2016.8.26.0068 -Voto no 5195
5
à quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito
importante a atuação do juiz, a fim de que se alcance "a equilibrada fixação
do quantum da indenização", dentro da necessária "ponderação e critério".
Deve o magistrado, pois, buscar a indenização devida
com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a
angústia
experimentada
pelo
jurisdicionado)
e
sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).
O parâmetro que tem sido adotado para hipóteses
semelhantes2 por esta Câmara não se mostra compatível com o atraso de
dois meses em que incorreu a requerida.
A importância suficiente para reparar o dano reclamado
é de R$ 5000,00, que fica arbitrada e será corrigida a partir desta data, com
juros de mora a partir da citação.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil de 2015, considerada a procedência parcial da ação, a requerida
arcará com honorários advocatícios em favor do Patrono do autor de 10%
do valor da condenação, ficando sem efeito o que foi fixado na sentença,
bem como responderá por 75% das custas e despesas processuais,
cabendo o restante ao autor.
3 Ante o exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
2 TJSP, 10a Câmara de Direito Privado: Apelação no 1011134-70.2014.8.26.0566, Relator
Desembargador Élcio Trujillo, j. em 26/07/2016.